Tribunal: TJSP
Processo: 1005108-15.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo dos autores. Buscam a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Incêndio em imóvel. Prova pericial indicando que o foco do incêndio teve origem no trocador de calor fabricado pela ré. Contudo, não houve comprovação de vício de fabricação.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo dos autores. Buscam a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Incêndio em imóvel. Prova pericial indicando que o foco do incêndio teve origem no trocador de calor fabricado pela ré. Contudo, não houve comprovação de vício de fabricação. Laudo técnico aponta falhas nas instalações elétricas do imóvel em desconformidade com normas técnicas e de segurança. Equipamento instalado por empresa terceira, sem vínculo com a fabricante, e em desacordo com as recomendações do manual do fabricante. Ausência de aterramento e de proteção residual. Inexistência de manutenção preventiva no equipamento. Circunstâncias capazes de influir diretamente no regular funcionamento do equipamento, prejudicando a atuação dos dispositivos de segurança e proteções elétricas que teriam potencial de proteger o sistema externo de propagação do calor, evitando a ocorrência do incidente. Apreciação da prova de acordo com o livre convencimento motivado. Excludente de responsabilidade do fornecedor. Inteligência do artigo 12, § 3o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.